Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL NOTURNO - BASE DE CÁLCULO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO - PRAZO PRESCRICIONAL – FAZENDA PÚBLICA – CINCO ANOS – OBRIGAÇAO DE FAZER – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS FASES - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - INTERRUPÇÃO APÓS A PRIMEIRA METADE DO PRAZO - SÚMULA 383 DO STF – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.978.629, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.169), irá “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ausente discussão, no caso concreto, acerca da necessidade de liquidação da sentença exequenda antes do ajuizamento do processo executório, o pedido de suspensão do processo com base no paradigma deve ser indeferido.
2. Da interpretação conjugada das normas inscritas nos artigos 1o, 8o e 9o do Decreto 20.910/32, acrescida do entendimento sedimentado na Súmula 150 do STF, decorre que o prazo prescricional, nas hipóteses em que a Fazenda Pública figurar como parte, seja quanto à ação ou à execução, que somente poderá ser interrompido uma única vez, é de cinco anos, contados do ato ou fato do qual se origina o direito. Já consoante a tese inscrita na Súmula 383 do STF, a prescrição em favor da Fazenda recomeçará “a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
3. Ainda que a prescrição seja interrompida nos primeiros dois anos e meio, o prazo não poderá ser inferior a cinco anos. Entendimento contrário prejudicaria a parte diligente e afrontaria a própria literalidade da lei, que é específica ao estabelecer o quinquênio no artigo 1o do Decreto 20.910/32.
4. Consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.444, a propositura de ação de obrigação de fazer não interrompe o transcurso do prazo para ajuizamento da ação de obrigação de pagar, hipótese somente excepcionada acaso reconhecida a existência de interdependência entre as fases, que, em princípio, são distintas e possuem regramento próprio. Logo, em sendo o prazo prescricional uno e autônomo, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do trânsito em julgado do título exequendo.
5. Quando o prazo prescricional relativamente às demandas em que a Fazenda Pública figura como parte não é reduzido aquém de cinco anos, não há violação da tese sedimentada na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.
6. Pedido de suspensão indeferido. Recurso desprovido.